Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DESPACHO Em vista ao princípio da bilateralidade de audiência, faculto ao agravado manifestar-se. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403